Tribunal: STF
Processo: RHC 190266
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DECORRENTE DE APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA MÍNIMA PREVISTA NO ART. 24, I, DA LEI N. 9.394/1996. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. Deve-se utilizar, no cálculo da remição decorrente da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), o percentual descrito no art. 1º, IV, da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça – cinquenta por cento – sobre a carga horária miníma prevista na Lei n. 9.394/1996, art. 24, I, de 3.200 horas para os anos finais do ensino fundamental regular (correspondentes aos 6º, 7º, 8º e 9º anos), e de 2.400 horas para os três do ensino médio regular.



    2. Agravo regimental desprovido.